Tribunal: TJMT
Processo: 1021239-10.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021239-10.2018.8.11.0041
RECORRENTE: GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO (a): NORECI FERREIRA GOMES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77745456) interposto por GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 74319997):
“APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – COISA JULGADA FORMAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – VÍCIOS CORRIGIDOS COM AJUIZAMENTO DE NOVA POSSESSÓRIA – POSSE A SER AFERIDA EM INSTRUÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.
1- “A ausência da prova indicada no art. 561 do CPC/2015 conduz, além do indeferimento da liminar pleiteada, também à improcedência do pedido de tutela possessória, e não à extinção do processo sem resolução do mérito (nesse sentido, STJ, REsp 930.336/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.a T., j. 06.02.2014)” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [ livro eletrônico ] ; com remissões e notas comparativas ao CPC1973/ 1. ed. – São Paulo – Editora Revista dos Tribunais, 2015).
2- A extinção sem resolução de mérito faz coisa julgada formal, e não material. Corrigido o vício que culminou na extinção da anterior ação possessória sem resolução de mérito, nada impede que se ajuíze nova demanda. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1021239-10.2018.8.11.0041, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 26/01/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por NORECI FERREIRA GOMES reformou a sentença que nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA e ANTÔNIO EDUARDO PEREIRA, para prover o recurso e anular a sentença e determinar o retorno dos autos para fase de instrução.
O Recorrente alega divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito por reconhecimento a coisa julgada e inadequação da via eleita, uma vez que parece ser incabível o ajuizamento de demanda, no qual se alega o domínio do imóvel, em lide de caráter eminentemente possessório.
Assevera que não há que se falar em cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (id 77765957).
Contrarrazões no id 81103460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado - Súmula 284/STF
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. COMPROVAÇÃO.IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA D SÚMULAS N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.INOVAÇÃO RECURSAL. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico é impertinente para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. (...).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.
6. (...).
9. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1377080/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)”. (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)”. (g.n.)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial em relação a controvérsia de que deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito por reconhecimento a coisa julgada e inadequação da via eleita, uma vez que parece ser incabível o ajuizamento de demanda, no qual se alega o domínio do imóvel, em lide de caráter eminentemente possessório e a não ocorrência do cerceamento de defesa, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ademais, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações, o que não ocorreu no presente caso, devendo o recurso ser inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça